Tribunal: STF
Processo: ARE 1499459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ADESIVO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DEPEDIDOS FORMULADOS EM PRIMEIRO GRAU - POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO VÍCIO PELO TRIBUNAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DASMESMAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS PELO BANCO - ORIENTAÇÃO RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO - INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 43 E 54, AMBAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE CORRIGIR OS VALORES A PARTIR DAS DATAS DOS LANÇAMENTOS INDEVIDOS PELA MÉDIA DO INPC/IGP-DI (DECRETO N° 1.544/95) - JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA PARA A ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 219, CAPUT, DO CPC) - FALTA DE ASSINATURA NOS CONTRATOS (CONTA CORRENTE E ALGUNS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO) - EXTRATOS DA CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO QUE DÃO CONTA DO VÍNCULO CONTRATUAL MANTIDO COM O BANCO POR LONGO PERÍODO, BEM COMO A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, CUJOS VALORES FORAM LANÇADOS A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - APLICÁVEL À ÉPOCA - RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS TARIFAS LANÇADAS CONTRATOS AINDA NÃO QUITADOS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS(ART. 475-E, DO CPC) - INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS DEVEDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NECESSIDADE DE RECÁLCULO DOS CONTRATOS DE ACORDO COM OS NOVOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS JUDICIALMENTE - CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A INSCRIÇÃO ATÉ A DEFINIÇÃO DOS NOVOS VALORES E APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR REMANESCENTE - EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS A SER LEVADA A EFEITO PELO BANCO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDAMENTE NA CONTA SALÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS LEGAIS - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL - LIMITAÇÃO DO SPREAD BANCÁRIO E ALEGAÇÃODE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO ANTITRUSTE E DAORDEM ECONÔMICA - MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR - INADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 264, PAR. ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS - ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL E DO PARECER TÉCNICO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA QUANTO AO PARECER TÉCNICO - DOCUMENTO UNILATERAL QUE DEVE SER ACEITO COMO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - VALOR PROBATÓRIO RELATIVO - PERÍCIA - JUIZ QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 436 DO CÓDIGODE PROCESSO CIVIL - LAUDO QUE, ADEMAIS, NÃO APONTA EXPRESSAMENTE A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO, AO CONTRÁRIO, RECONHECE A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR PARA ALGUNS CONTRATOS VÁLIDOS E EFICAZES - PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE UM DOS CONTRATOS DE MÚTUO - NULIDADE JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - CONTA SALÁRIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 302, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COMO DECORRÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO FATO NÃO IMPUGNADO E TAMBÉM DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6°, VIII, DO CDC) ESTABELECIDA NA DECISÃO DE SANEAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO EM QUE ACONTA FICOU VINCULADA A TAL MODALIDADE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N° 2.718 DO BACEN, APLICÁVEL À ÉPOCA - RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS TARIFAS LANÇADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA SALÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS LEGAIS - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL - LIMITAÇÃO DO SPREAD BANCÁRIO E ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO ANTITRUSTE E DAORDEM ECONÔMICA - MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR - INADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 264, PAR. ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS - ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL E DO PARECER TÉCNICO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO - DESNECESSIDADEDE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA QUANTO AO PARECER TÉCNICO - DOCUMENTO UNILATERAL QUE DEVE SER ACEITO COMO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - VALOR PROBATÓRIO RELATIVO - PERÍCIA - JUIZ QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 436 DO CÓDIGODE PROCESSO CIVIL - LAUDO QUE, ADEMAIS, NÃO APONTA EXPRESSAMENTE A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO, AO CONTRÁRIO, RECONHECE A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR PARA ALGUNS CONTRATOS AINDA NÃO QUITADOS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS(ART. 475-E, DO CPC) - INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS DEVEDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NECESSIDADE DE RECÁLCULO DOS CONTRATOS DE ACORDO COM OS NOVOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS JUDICIALMENTE - CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A INSCRIÇÃO ATÉ A DEFINIÇÃO DOS NOVOS VALORES E APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR REMANESCENTE - EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS A SER LEVADA A EFEITO PELO BANCO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, inciso X; 170, incisos II, III e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente